Tribunal: STF
Processo: ARE 1593183
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA EM AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 
1. A parte autora não detém legitimidade para ingressar com o cumprimento de sentença, posto que, na ação coletiva que formou o título executivo judicial, houve expressa limitação subjetiva do alcance da coisa julgada somente aos servidores públicos que figuravam na lista de substituídos apresentada pelo sindicato. 
2. Em regra, a ação coletiva proposta pelo sindicato tem efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8º da Constituição Federal. Nesse sentido, se a decisão na ação coletiva não fixar os limites subjetivos da coisa julgada, haverá legitimidade de todos os integrantes da categoria profissional abrangida pelo sindicato para a propositura de cumprimento de sentença. 
3. Em sentido contrário, havendo previsão expressa sobre o alcance subjetivo da coisa julgada no título executivo judicial, não há legitimidade da parte que não está por ele abrangida para promover a execução do título. 
4. Destarte, tendo em vista que a parte exequente não está inserida na lista de associados representados na ação coletiva movida pelo sindicato, tem-se que é parte ilegítima para executar o título executivo, ante a expressa delimitação da coisa julgada efetuada naqueles autos. Precedentes. 
5. Agravo de instrumento provido” (fls. 14-15, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República. 

Argumentou que “não cabem limitações na legitimidade do Sindicato, conforme se depreende da CF e da interpretação dada à questão pelo STF” (fl. 5, e-doc. 37).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e assevera que, “além de inconstitucional, pois desrespeita o artigo 8, III da CF, ao limitar a legitimidade do Sindicato, a decisão recorrida também fere o entendimento da Suprema Corte, Tema 823, que em Repercussão Geral decidiu taxativamente não haver nenhuma necessidade de prova que o exequente é ou fora filiado ao Sindicato, vista a ampla legitimidade do mesmo” (fl. 4, e-doc. 46).

Pede “seja dado provimento ao presente recurso de Agravo, reformando a decisão a quo, para determinar a subida do Recurso Extraordinário e seu julgamento na forma legal” (fl. 5, e-doc. 46).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).

Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese fixada no Tema 823, pois o Tribunal Regional, sem examinar aspectos constitucionais do paradigma de repercussão geral, decidiu sobre a situação processual da exequente nestes termos:
“A controvérsia estabelecida nestes autos cinge-se à possibilidade da execução individual de sentença proferida em ação coletiva cujo alcance foi expressamente delimitado aos beneficiários do provimento jurisdicional. 
No caso, o Juízo que proferiu a sentença da ação civil pública n. 0020739-08.2000.4.03.6100 assim determinou: (...)
Desse modo, em que pese a ampla legitimidade do sindicato autor da ação coletiva, tendo sido o título executivo expresso quanto aos beneficiários associados, listados na petição inicial, não há como reconhecer a legitimidade da agravada para a execução individual, diante dos limites da coisa julgada. 
No presente caso, a parte exequente não consta da listagem anexa a própria petição inicial, como se observa da listagem constante do processo que foi juntado aos autos. (...)
Observo não se tratar aqui da legitimidade conferida aos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (...)
Na hipótese, embora o Sindicato tenha legitimidade extraordinária para representar toda a categoria, o título executivo foi expresso em alcançar apenas os associados ao sindicato autor, não se reconhecendo, assim, a legitimidade da apelante para a execução individual para pessoa não sindicalizada e não integrante da lista de representados” (fls. 2-6, e-doc. 13). 

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que os beneficiários da sentença coletiva foram delimitados no processo de conhecimento e essa situação jurídico-processual estaria acobertada pela coisa julgada.

Sobre a inaplicabilidade da tese de repercussão geral, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.510.910/PB, que versava sobre controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, “embora o Tribunal de origem reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados” (DJe 24.9.2024). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.525.464-AgR-segundos, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão. Limitação subjetiva em título executivo judicial. Ação coletiva. Inaplicabilidade do Tema 823 da repercussão geral. Coisa julgada. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em ARE/RE, questionando suposta omissão acerca da limitação subjetiva de título executivo judicial oriundo de ação coletiva. 2. O embargante alega que o acórdão seria omisso ao não reconhecer que decisão do Superior Tribunal de Justiça (Ag 1.424.442/DF) teria afastado a limitação subjetiva do título executivo judicial, abrangendo todos os substituídos e tornando o Tema 823/RG aplicável. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (Ag 1.424.442/DF) afastou a limitação subjetiva do título executivo judicial, tornando inaplicável a observância da coisa julgada quanto aos filiados não expressamente listados na ação coletiva, e se, consequentemente, a Tese firmada no Tema 823 da repercussão geral seria aplicável. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, vícios inexistentes no acórdão embargado. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.424.442/DF, analisou a eficácia subjetiva da coisa julgada quanto o alcance territorial da sentença, firmando entendimento de que, em ação coletiva proposta no Distrito Federal contra a União por entidade associativa de âmbito nacional, a eficácia subjetiva se estende a todos os substituídos domiciliados em território nacional, mas não afastou a limitação aos filiados relacionados na petição inicial do sindicato autor. 6. No presente caso, a sentença da ação originária delimitou expressamente os efeitos do título executivo aos filiados relacionados na petição inicial do sindicato autor. Esta delimitação subjetiva, não alterada pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui coisa julgada, afastando a aplicação da Tese firmada no Tema 823 da repercussão geral, que se aplica apenas na ausência de expressa delimitação subjetiva no título exequendo. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados” (RE n. 1.520.315-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.399.521-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2023).

O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada a partir da tese do Tema 823 da repercussão geral. 

7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963-RG (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. Esta a ementa do julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015). 

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ter natureza infraconstitucional a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida na ação civil pública ajuizada por associação. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.288.188-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de base ampla. Alegação de violação aos princípios da unicidade e especificidade sindical. Ausência de limitação subjetiva na sentença coletiva. Aplicação do tema 848 da repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 848 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta ao art. 8º, II e III, da Constituição Federal, diante da execução individual de sentença coletiva por servidora vinculada a sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no tema 848 da repercussão geral, de que a discussão sobre os legitimados para a execução individual de sentença coletiva envolve matéria infraconstitucional, ligada aos limites subjetivos da coisa julgada, não havendo repercussão geral. Assim, eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 4. O acórdão recorrido reconheceu que a sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINTSEP não estabeleceu limitação subjetiva aos seus efeitos, razão pela qual se admite a execução por todos os integrantes da categoria substituída, inclusive os vinculados a sindicato mais específico. Para infirmar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Os temas 488 e 823 do STF, embora tratem da legitimidade extraordinária sindical, não afastam a regra de que os efeitos da sentença coletiva podem alcançar todos os membros da categoria profissional representada, quando inexistente limitação subjetiva expressa. O uso desses precedentes no caso concreto se revela deslocado, pois a controvérsia não trata da criação de sindicatos ou da cobrança de contribuição sindical, mas da extensão da coisa julgada coletiva no âmbito da tutela processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.547.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

8. Como assinalado na decisão de inadmissibilidade recursal, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre legitimidade processual demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTIONAMENTO SOBRE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.410.534-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.8.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ALCANCE DA LEGITIMIDADE PROCESSUAL DOS SINDICATOS. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO PELO SINDICATO. SENTENÇA QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE OS SEUS EFEITOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.410.215 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.6.2023).
 	
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9.  Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora